Tribunal: TJMT
Processo: 1049312-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049312-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PEREIRA PERES - CPF: 061.284.551-66 (RECORRENTE), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1770-56 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO BEM ESSENCIAL (FOGÃO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFESSADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Maria Luiza Pereira Peres
contra sentença do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da
Magazine Luiza S/A
, determinando a restituição do valor pago (R$ 1.048,90), mas afastando o pleito indenizatório por danos morais.

A Recorrente adquiriu um fogão Esmaltec Pérola Glass 4115, pago integralmente em 03/06/2025, com entrega prevista para 01/07/2025. O produto, contudo,
não foi entregue
, apesar das reiteradas tentativas de contato da consumidora, reconhecendo a fornecedora a “falha na logística” sem adotar medidas reparatórias.

No recurso, a consumidora pleiteia o reconhecimento do
dano moral
, alegando descaso e violação à dignidade do consumidor, requerendo indenização de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o inadimplemento contratual prolongado e a ausência de entrega de bem essencial, acompanhados de inércia da fornecedora, configuram dano moral indenizável
, superando o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
e a responsabilidade
objetiva do fornecedor
, conforme o art. 14, que adota a
Teoria do Risco do Empreendimento
.

A Recorrida
confessa o inadimplemento
e justifica-o por “falha logística”, o que não constitui excludente de responsabilidade, pois os riscos inerentes à atividade empresarial são de sua exclusiva assunção.

A ausência de entrega de um
bem essencial (fogão)
, adquirido e pago integralmente, somada à
omissão prolongada
da fornecedora em solucionar o problema, configura
violação à dignidade do consumidor
e afronta à boa-fé objetiva, extrapolando o mero descumprimento contratual.

O
dano moral é in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato, consoante jurisprudência pacífica das Turmas Recursais, que reconhecem o abalo presumido diante do descaso e da essencialidade do bem não entregue.

Em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, e ao
método bifásico de arbitramento
, o quantum indenizatório deve ser fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor compatível com precedentes desta Turma e suficiente ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

Inviável a condenação em honorários advocatícios, diante do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
, que os impõe apenas ao recorrente integralmente vencido, o que não ocorre no caso de provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por alegação genérica de “falha logística”.

O atraso excessivo e a não entrega de bem essencial, aliados à omissão do fornecedor em solucionar o problema, configuram dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento.

O dano moral decorrente de falha grave na prestação de serviço de consumo é
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com finalidade compensatória e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA LUIZA PEREIRA PERES
, já devidamente qualificada nos autos, em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 314928379). A referida sentença julgou o pleito inicial
parcialmente procedente
, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da
MAGAZINE LUIZA S/A
(Recorrida) e condenando-a à restituição do valor material de R$ 1.048,90 (um mil, quarenta e oito reais e noventa centavos), mas negando, contudo, a pretensão indenizatória a título de danos morais, sob o fundamento de que a situação se resumia a mero descumprimento contratual.

A controvérsia fática demonstra que a Recorrente, atuando na qualidade de consumidora, adquiriu um fogão da marca Esmaltec, modelo Pérola Glass 4115, em 03 de junho de 2025, mediante pagamento integral do valor total de R$ 1.048,90, incluindo custo de frete (
IDs
314928367, 314928368 e 314928369). O prazo final de entrega do bem, essencial para o cotidiano da Recorrente, foi estipulado para 01 de julho de 2025. Consoante o alegado na exordial e reforçado na Impugnação à Contestação (ID 314928376), o produto não foi entregue até a data da propositura da ação, tendo a Recorrida se mantido em silêncio e inerte, apesar das múltiplas tentativas de contato administrativo empreendidas pela consumidora em busca de uma resolução.

A Recorrida, em sede de Contestação (ID 314928373), admitiu que "o produto não foi entregue a tempo" em decorrência de uma genérica "falha na logística" e "falha de comunicação", mas defendeu a inexistência de dano moral, classificando o prolongado inadimplemento como "mero dissabor do cotidiano".

Com o Recurso Inominado (ID 314928381), a Recorrente busca a reforma parcial do julgado, insistindo na configuração do dano moral, alegando que o descumprimento contratual prolongado, somado à essencialidade do bem e ao absoluto descaso da fornecedora (Teoria do Desvio Produtivo), ultrapassa o mero aborrecimento, pleiteando a fixação da indenização em R$ 12.000,00, além da condenação da Recorrida em custas e honorários advocatícios. A Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID 314928387), pugnando pela manutenção da sentença, com a rejeição do dano moral.

O juízo
a quo
, por meio da decisão de ID 314928385, procedeu ao juízo de admissibilidade, deferindo o benefício da Justiça Gratuita em favor da Recorrente e recebendo o recurso unicamente no efeito devolutivo.

É o relatório minucioso dos fatos e atos processuais relevantes.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Em uma detida análise dos autos, verifico que o presente Recurso Inominado (ID 314928381) cumpre os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme atestado pela certidão constante do ID 314928384, e o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, em decisão de ID 314928385.

Destarte, conheço do recurso e passo à análise da temática de mérito nele suscitada.

I.
DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR

O litígio sob exame, por envolver o fornecimento de produto a um destinatário final, qualifica-se inequivocamente como uma relação de consumo, o que impõe a aplicação cogente e integral dos preceitos normativos consagrados no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que constitui o diploma basilar para o reequilíbrio das relações negociais em face da reconhecida vulnerabilidade material e informacional do consumidor.

Neste espectro protetivo, a Lei Consumerista estabelece a responsabilidade civil do fornecedor de serviços de maneira objetiva, independentemente da demonstração de culpa, adotando a fundamental Teoria do Risco do Empreendimento, conforme se depreende da leitura articulada do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O mencionado dispositivo assenta que o fornecedor de serviços responde, de forma cabal e incondicional, pela reparação dos danos suportados pelos consumidores em virtude de defeitos na prestação dos serviços, sendo a excludente de responsabilidade admitida apenas nas hipóteses taxativas de comprovação de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, incidindo aqui a premissa de que todo aquele que se dispõe a exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes desse empreendimento, independentemente de aferição da conduta culposa.

No caso em análise, a própria Recorrida, em sua peça de defesa (ID 314928373), confessou o inadimplemento da obrigação de entrega do fogão, justificando-o por uma suposta e genérica "falha na logística". Ora, a gestão da cadeia logística, que abrange desde a aquisição, armazenagem, processamento do pedido e distribuição até a efetiva entrega do bem, representa elemento intrínseco e essencial à atividade empresarial de comércio eletrônico, sendo os riscos e as falhas a ela inerentes absorvidos pelo fornecedor, sob a égide da referida Teoria do Risco do Empreendimento.

Portanto, a alegação de "falha de logística" não possui o condão de afastar a responsabilidade objetiva da Recorrida, mas, ao contrário, apenas reforça a existência de um defeito no serviço prestado, caracterizando o ilícito contratual e, concomitantemente, o pressuposto primário para o dever de indenizar, tal como já reconheceu com acerto o Juízo
a quo
ao deferir o dano material, condenação esta que se ratifica pelo seu acerto e solidez.

II
.
DO MÉRITO RECURSAL: DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E A TRANSCENDÊNCIA DO MERO DISSABOR

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal concerne à correta qualificação jurídica do dano suportado pela Recorrente, visto que a respeitável sentença de primeiro grau, ao rejeitar o pleito moral, circunscreveu o fato ao domínio do "mero inadimplemento contratual".

Contudo, observo que a grave situação fática narrada e não contestada nos autos, longe de se restringir a um simples aborrecimento da vida cotidiana ou a um atraso tolerável, configura uma falha que ultrapassa os lindes do puramente contratual e adentra a esfera da lesão extrapatrimonial, notadamente diante de seu caráter prolongado e da natureza essencial do
bem negociado
.

A Recorrente adquiriu um fogão (ID 314928363), item de primeira necessidade e de uso essencial para a manutenção da dignidade e salubridade da vida doméstica. O inadimplemento, que deveria ter sido resolvido até 01 de julho de 2025, estendeu-se por um período excessivamente longo, superior a três meses até a data da interposição do recurso (01/09/2025)
.

Tal conjuntura, caracterizada pelo atraso excessivo na entrega de um bem essencial, somada à inércia do fornecedor em apresentar uma solução concreta ou o estorno imediato dos valores, impõe à consumidora uma situação de
angustia
, frustração e insegurança que flagrantemente viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a legítima expectativa na confiança depositada nas relações de consumo, não podendo, em absoluto, ser equiparada a um dissabor corriqueiro.

O descaso da Recorrida em não solucionar a pendência sequer após a citação judicial, limitando-se a apresentar uma defesa genérica e protelatória (ID 314928373) que confessa a
falha
mas se recusa a recompor o dano moral, demonstra uma conduta negligente que materializa a violação ao dever anexo de confiança da boa-fé objetiva, submetendo a Recorrente, parte vulnerável, a um estado de desamparo injustificável.

Ademais, este sodalício, possui entendimento consolidado no sentido de que o atraso na entrega ou o não recebimento de produto essencial, notadamente quando acompanhado de descaso do fornecedor, desnatura o mero inadimplemento e configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, um dano que se presume pela própria gravidade do fato e suas consequências para a vida do consumidor.

Neste sentido, em casos análogos envolvendo falha na entrega de produto ou ausência de estorno, esta Turma Recursal tem sistematicamente reconhecido o dever de indenizar, fixando parâmetros de reparação que refletem a gravidade da conduta empresarial e o abalo sofrido, como se observa nas ementas que ora colaciono para robustecer a presente fundamentação:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. C
OMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO EM TAMANHO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da restituição de R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos) pagos pelos produtos adquiridos e não recebidos corretamente, acrescidos de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva das recorrentes; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) a caracterização de danos morais e materiais; e (
iv
) a adequação do valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, razão pela qual as recorrentes possuem legitimidade passiva. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos. A falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois os produtos foram entregues em tamanho diferente do adquirido e, mesmo após a devolução, a consumidora não recebeu a mercadoria correta nem o reembolso do valor pago. O dano material está configurado pela ausência de restituição do valor pago pelos produtos não recebidos corretamente.
O dano moral também se verifica, pois, a consumidora sofreu transtornos e dissabores, configurando hipótese de dano in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o método bifásico recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando há falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O não recebimento do produto adquirido e a recusa injustificada em efetuar a devolução do valor pago configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos materiais e morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado com base no método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 19/04/2022; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Nelson
Dorigatti
, julgado em 07/08/2015; STJ,
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/09/2011.

(N.U 1051076-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Em um outro julgado recente, também desta Colenda Turma, restou evidenciado que a omissão e o descaso da empresa configuram o elemento necessário para a superação do mero dissabor:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, diante da não entrega de produto adquirido via comércio eletrônico, condenando a empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço em razão da ausência de entrega do produto e da ausência de reembolso; (
ii
) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente não apresenta prova da entrega do produto, tampouco do estorno do valor pago, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A narrativa da parte autora é corroborada por documentos, inclusive protocolo de atendimento e reclamação administrativa inexitosa, configurando falha na prestação de serviço e frustrando a legítima expectativa do consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não exigindo demonstração de culpa, bastando à demonstração do defeito na prestação de serviço, o dano e o nexo causal.

O dano moral decorre do descaso da empresa, que permaneceu inerte diante de reiteradas tentativas da consumidora de resolver a situação administrativamente, situação que ultrapassa mero dissabor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional, razoável e adequado à extensão do dano e à finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não entrega de produto adquirido pela internet e a ausência de reembolso caracterizam falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral é configurado quando, além da falha na entrega, resta demonstrada a omissão da empresa em adotar providências administrativas mínimas para solucionar a controvérsia.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica, não comportando redução quando se revela adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior, julgado em 06.03.2023, DJE 11.03.2023; TR-MT, Conclusão nº 1,
DJe
nº 11.799, págs. 14/15, julgado em 01.10.2024.
(N.U 1009205-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Considerando que a Recorrida confessou o problema (ID 314928373), não provou a tentativa ou a solução administrativa anterior ao ajuizamento, e permitiu que o inadimplemento se prolongasse por tempo excessivo, mantendo a Recorrente vinculada ao pagamento de um bem não recebido, resta indubitável a configuração do notório abalo extrapatrimonial, impondo-se a reforma do julgado nesse ponto para que seja reconhecido o dano moral.

I
II
. DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Reconhecido o dever de compensar os danos morais sofridos pela Recorrente, mister se faz a fixação do
quantum
indenizatório, observando-se os critérios balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade, além da necessária natureza punitivo-pedagógica da condenação, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito à vítima.

A indenização moral deve ser calibrada de modo a servir como um desestímulo eficaz à reiteração de condutas negligentes por parte da empresa infratora, em função de sua notória capacidade econômica, e, simultaneamente, operar como uma justa satisfação compensatória em favor do Recorrente, que teve sua rotina essencial e seu tempo produtivo violados pela falha.

Embora a Recorrente tenha pleiteado o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em seu recurso, entendo que este valor se mostra excessivo se comparado aos precedentes desta Corte para casos de falha na entrega de produto singular, ainda que essencial.

Em atenção aos parâmetros adotados por esta Egrégia Turma Recursal em casos semelhantes de atraso e não entrega de bens de consumo, onde se arbitra tipicamente valores que buscam a uniformidade e a segurança jurídica, alinho-me ao entendimento majoritário para fixar a indenização em patamar que, em meu juízo de ponderação, atende de forma equilibrada a extensão do dano e o porte econômico da ofensora.

Dessa forma, e em consonância com o método bifásico de arbitramento, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se
suficiente e adequada para a justa composição do gravame moral experimentado pela Recorrente, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica inerentes ao instituto.

Sobre o valor da condenação, registro que a correção monetária deve incidir a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, conforme o entendimento pacificado, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deverão incidir desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual.

I
V
. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECUSAIS

A Recorrente pugnou pela condenação da Recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais (ID 314928381) em 20% sobre o valor da condenação, em virtude do provimento do recurso.

Entretanto, em sede de Juizados Especiais, a legislação processual é clara ao dispor sobre a sistemática de sucumbência recursal. O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a condenação em custas e honorários advocatícios só será imposta ao recorrente integralmente vencido, o que não é o caso do Recorrido.

Em virtude do acolhimento do recurso da parte Recorrente para incluir a condenação por dano moral, a parte Recorrida não se enquadra na figura do recorrente vencido. Do mesmo modo, a parte Recorrente logrou êxito parcial em seu pleito recursal, pois o
quantum
indenizatório por dano moral foi fixado em R$ 3.000,00, aquém dos R$ 12.000,00 pretendidos.

Conseguintemente, e por força expressa do mandamento legal contido no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, não cabe a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal para nenhuma das partes, devendo o pedido correlato ser rejeitado
in
totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto por
MARIA LUIZA PEREIRA PERES
e

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar em parte a r. sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

a
)
Condeno
a Recorrida, MAGAZINE LUIZA S/A, ao pagamento de indenização a título de
danos morais
no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que arbitro em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter compensatório-pedagógico da medida, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação da Recorrida;

d) Deixo de condenar a Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios na presente fase recursal, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025